Tribunal: STF
Processo: HC 197113
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE GRÁVIDA. REITERAÇÃO DELITIVA APÓS CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO ANALISADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR NA QUAL SE CONCEDEU ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Elias Chagas Neto, advogado, em benefício de Gabrieli Larissa da Costa, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.11.2020, indeferido o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 627.221-PR, cujo objeto é a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 0055046-55.2020.8.16.000 pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná.
    Tem-se no ato impugnado:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Gabrieli Larissa da Costa, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná.
    Tem-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo o Juízo da comarca de Colorado/PR homologado a prisão em flagrante e convertido-a em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (fls. 20/29 - Processo n. 0002308-68.2020.8.16.0072).
    A defesa, então, impetrou habeas corpus na Corte estadual, que, por sua vez, denegou a ordem, mantendo a constrição cautelar da paciente (fls. 93/100 -Habeas Corpus n. 0055046-55.2020.8.16.000).
    Daí o presente writ, em que se alega constrangimento ilegal na prisão preventiva da acusada.
    Em linhas gerais, assevera-se que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade (fls. 19/20), de modo que o excepcionamento à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal (fl. 8).
    Requer-se , assim, a concessão liminar da ordem para substituir a prisão preventiva pela domiciliar.
    É o relatório.
    Ao que se tem dos autos, a paciente já foi condenada por tráfico de drogas, inclusive, já havia sido beneficiada com a domiciliar pelo mesmo crime e pelo mesmo fundamento aqui levantado - mãe de menor de 12 anos -, voltando a delinquir, tudo a demonstrar a personalidade desvirtuada, conforme se infere do decreto preventivo (fl. 25 - grifo nosso):
    [...] Quanto à indiciada GABRIELI LARISSA DA COSTA, esta responde a Ação Penal pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo que fora condenada por este Juízo a uma pena privativa de liberdade de 02(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em data de 26 de agosto de 2020,nos-Autos n. 000104280.2019.8.16.0072, pela prática do referido delito. Ressalta se que nos referidos autos a indiciada encontrava se presa preventivamente, contudo, em prisão domiciliar, sendo que, em tese,-aproveitou se de tal benefício para voltar a delinquir, realidade esta que igualmente impõem sua custódia cautelar. É de ser sopesado que foi concedida a prisão domiciliar posto que acusada possui filho menor de 12 anos, portanto, pensando no bem-estar da criança, mas ao envolver se novamente com o tráfico de drogas, em cognição sumária, demonstra que não respeita seu lar e ela e seu companheiro teriam transformado o tráfico como meio de vida, expondo a risco criança em desenvolvimento. Ademais o fato da acusada ser mãe e estar grávida não lhe serve de salvo conduto para a prática de crime, uma vez que já foram aplicadas medidas diversas da prisão cautelar e se mostrou inócuo para assegurar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, que no caso em tela mostra se de forma-especifica e mesmo recente condenação não a inibiu de envolver se com ilícito penal da mesma natureza em que foi condenada. Destarte, latente é a possibilidade de que permanecendo em liberdade, venham novamente os acusados a incorrerem em nova prática criminosa, visto que nem mesmo o cumprimento de sanção penal por delito pretérito à (MATHEUS) e a submissão prisão domiciliar com monitoração eletrônica (GABRIELI)se mostrou apta, em tese, a obstar nova incursão delitiva por parte dos flagranteados.
    Dos presentes autos denota-se total menoscabo a aplicação da lei penal, demonstrando que não possuem responsabilidade para aguardar em liberdade o deslinde do processo, sem colocar em risco a garantia da ordem pública, eis que ambos em cumprimento de pena por tráfico de drogas voltaram a ser presos em flagrante delito pela mesma acusação, com noticia ainda de que não se trataria de ato isolado [...].
    Quanto ao pleito encartado em item 17.1 de imediata concessão de prisão-domiciliar a indiciada GABRIELI LARISSA DA COSTA, ressalta-se que este não merece prosperar, eis que a concessão do benefício não pode ser aplicada de forma automática, sobretudo, quando da existência de indícios no sentido de que a acusada aproveitou-se do mesmo benefício, concedido em outros autos, para novamente incorrer na prática de crimes.
    Assim, a mera menção genérica ao estado gestacional da indiciada ou mesmo a Resolução n. 62 do CNJ não se mostra apto a conceder a indiciada automaticamente o benefício, sobretudo, quando existam motivos idôneos para seu indeferimento, eis que a indiciada, já condenada em primeira instância por tráfico de entorpecentes e em prisão domiciliar em-outros autos, em tese, valendo-se da prisão domiciliar, incorreu em nova conduta delitiva [...].
    No que tange a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (alterado pela Lei n.12.403/11), como já destacado, no presente casos estas não se mostram suficiente para evitar a prática de infrações penais e (mov. 1.14).".garantir a investigação e instrução criminal livre.
    Isso posto, a priori, não há falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, estando essa devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa.
    Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem retoques os fundamentos apresentados pela Corte estadual que, aqui, passo a transcrevê-los (fls. 98/99 - grifo nosso):
    [...] Igualmente, não merece prosperar o pedido de prisão domiciliar com fundamento no fato da paciente ser mãe de uma criança de seis anos de idade e se encontrar grávida de dois meses.
    Como já mencionado, a paciente foi recentemente condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo a sentença publicada em 26.8.2020, e se encontrava em monitoração eletrônica (Autos n. 0001042-80.2019.8.16.0072), tornando-se evidente a ineficácia das cautelares alternativas previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal, especialmente em relação à garantia da ordem pública, até porque a paciente utilizava a própria residência para a prática do delito.
    Como bem colocado pelo Procurador Geral de Justiça Mauricio Kalache:
    "a despeito de residir na companhia de seu filho 06 (seis) anos de idade, voltou a se envolver, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, vez que, no próprio ambiente de convivência com a criança, guardava significativas quantidades de drogas de diversas naturezas("maconha", "crack" e "cocaína"), expondo o infante a perigo. Patente, portanto, a inviabilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente que, aparentemente, faz de sua residência um local para a prática de delitos.
    Logo, o fato de a paciente ser mãe de uma criança de 06 (seis) anos de idade não pode servir como carta branca para que permaneça em prisão domiciliar e, em sua própria casa, continue praticando crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas).
    Pelos mesmos motivos, a gestação de Gabrieli também não pode servir como entrave para a manutenção de sua prisão preventiva, pois, ainda que privada de liberdade, poderá ser submetida aos atendimentos e acompanhamentos médicos necessários durante sua gravidez, os quais deverão ser providenciados pela unidade em que se encontra reclusa, sem prejuízo de reavaliação futura de sua custódia cautelar "( – mov. 17.1).
    [...] Isto porque, ao reiterar na prática do delito de tráfico de drogas, desta vez dentro de seu ambiente familiar, no qual convivia com seu filho de apenas seis anos, acabou por colocá-lo em situação de vulnerabilidade.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo da comarca de Colorado/PR acerca do andamento da Ação Penal n. 0002308-68.2020.8.16.0072, na qual figura como parte a paciente e, em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.
    Publique-se” (fl. 238-241, e-doc. 8, grifos do original).
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera o pedido de que a prisão preventiva seja convertida em domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, por estar a paciente grávida.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Em face da presença dos requisitos autorizadores, como por exemplo, o fumus boni iuris, que é com base no artigo 318-A do Código de Processo Penal, cumulado com o julgado do habeas corpus coletivo 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, bem como a Recomendação 62 do CNJ, o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, por fim, as Regras de Bangkok, e o periculum in mora, eis que a paciente se encontra grávida, e a permanência em uma cadeia pode afetar a própria gestação, portanto, requer-se, liminarmente, que a paciente tenha sua prisão substituída por prisão domiciliar, em razão dos fundamentos expostos.
    6. Do pedido final.
    O conhecimento do writ, e no tocante ao mérito, requer-se, a concessão da ordem, para garantir a prisão domiciliar para a paciente por se encontrar grávida, com base no artigo 318-A do Código de Processo Penal, cumulado com o julgado do habeas corpus coletivo 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, bem como a Recomendação 62 do CNJ, o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, por fim, as Regras de Bangkok”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    4. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 627.221/PR.
    A decisão questionada é de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    5. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça.
    Em 25.9.2020, foi impetrado neste Supremo Tribunal, pelo mesmo advogado, em benefício da paciente Gabrieli Larissa da Costa, o Habeas Corpus n. 191.939, insurgindo-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.9.2020, indeferido o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 614.683-PR, que tinha como objeto o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0055046-55.2020.8.16.000 pelo Desembargador José Carlos Dalacqua, do Tribunal de Justiça do Paraná.
    O Habeas Corpus n. 191.939 veio-me distribuído em 25.9.2020. 
    Em 21.10.2020, neguei seguimento à impetração, mas concedi a ordem de ofício “para determinar que na custódia da paciente sejam garantidas condições de cuidados específicos quanto à saúde e à integridade física da gestante e do nascituro, assegurando-se acompanhamento pré-natal, atendimento médico periódico e, ainda, a manutenção em cela adequada, separada ou com outras detentas gestantes e/ou com filhos recém nascidos”. 
    Essa decisão foi objeto de agravo regimental ao qual a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, negou provimento na Sessão Virtual de 27.11.2020 a 4.12.2020.
    6. Sobreveio o julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 0055046-55.2020.8.16.000 pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná tendo sido alterado o objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, mas, ao conceder parcialmente a ordem no Habeas Corpus n. 191.939, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal analisou a pretensão de conversão da prisão preventiva em domiciliar e afastou a tese de ilegalidade manifesta novamente arguida nesta impetração. Tem-se no voto que prevaleceu naquele julgamento:
    “(...) 5. A gravidade dos elementos apresentados pelo impetrante conduzem-me à análise dos dados constantes dos autos apenas para concluir sobre eventual ocorrência de ilegalidade manifesta no ato apontado como coator.
    É que tal ocorrência poderia ensejar a concessão de ordem de ofício.
    Na espécie, consta dos autos que a paciente estava em prisão domiciliar por força do que decidido nos autos n. 000104280.2019.8.16.0072. Naquele processo foi condenada por tráfico de entorpecente. Em prisão domiciliar voltou a delinquir, sendo flagrada em ilícito de mesma natureza do crime pelo qual condenada.
    Estes os fundamentos da conversão do flagrante em prisão preventiva:
    “Ora, ressalta-se que como consta do Boletim de Ocorrências, o indiciado MATHEUS foi abordado pela equipe policial, juntamente com mais dois indivíduos, sendo que em revista pessoal aos demais, nada de ilícito fora localizado, contudo, MATHEUS estaria na posse de R$ 3.735,00 (três mil, setecentos e trinta e cinco reais), não tendo conseguido precisar a origem de tais valores. Frente tal realidade e ante a existência de denúncias de tráfico de drogas no endereço do indiciado, envolvendo igualmente a sua esposa, a esquipe se deslocou até a residência, onde a indiciada GABRIELI franqueou a entrada da polícia.
    Em buscas realizadas no imóvel, consta que: “foi localizada uma grande quantidade de drogas diversas já fracionadas para venda, onde foram pesadas totalizando 14 gramas de cocaína divididas em 19 porções, 66 gramas de maconha divididas em 4 porções e 2 gramas de crack dividida em 1 porção, também foi localizado na residência a quantia de cinquenta reais (R$ 50,00) nos objetos de Gabrielli (i.e.04) e vários objetos de origem duvidosa na qual foram apreendidos e relacionados em R.O.D” (item 1.20).
    Ora, no caso dos autos, frente aos indícios encartados, os acusados, estariam, em tese, incorrendo reiteradamente na prática do tráfico de entorpecentes em seu endereço, isso ante a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, realidade esta que demonstra, em Juízo sumário, uma propensão para prática do ilícito.(...)
    Quanto à indiciada GABRIELI LARISSA DA COSTA, esta responde a Ação Penal pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo que fora condenada por este Juízo a uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em data de 26 de agosto de 2020, nos Autos n. 0001042- 80.2019.8.16.0072, pela prática do referido delito. Ressalta-se que nos referidos autos a indiciada encontrava-se presa preventivamente, contudo, em prisão domiciliar, sendo que, em tese, aproveitou-se de tal benefício para voltar a delinquir, realidade esta que igualmente impõem sua custódia cautelar. É de ser sopesado que foi concedida a prisão domiciliar posto que acusada possui filho menor de 12 anos, portanto, pensando no bem estar da criança, mas ao envolver-se novamente com o tráfico de drogas, em cognição sumária, demonstra que não respeita seu lar e ela e seu companheiro teriam transformado o tráfico como meio de vida, expondo a risco criança em desenvolvimento. Ademais o fato da acusada ser mãe e estar gravida não lhe serve de salvo conduto para a pratica de crime, uma vez que já foram aplicadas medidas diversas da prisão cautelar e se mostrou inócuo para assegurar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, que no caso em tela mostra-se de forma especifica e mesmo recente condenação não a inibiu de envolver-se com ilícito penal da mesma natureza em que foi condenada.
    Destarte, latente é a possibilidade de que, permanecendo em liberdade, venham novamente os acusados a incorrerem em nova prática criminosa, visto que nem mesmo o cumprimento de sanção penal por delito pretérito (MATHEUS) e a submissão à prisão domiciliar com monitoração eletrônica (GABRIELI) se mostrou apta, em tese, a obstar nova incursão delitiva por parte dos flagranteados. Dos presentes autos denota-se total menoscabo a aplicação da lei penal, demonstrando que não possuem responsabilidade para aguardar em liberdade o deslinde do processo, sem colocar em risco a garantia da ordem pública, eis que ambos em cumprimento de pena por tráfico de drogas voltaram a ser presos em flagrante delito pela mesma acusação, com noticia ainda de que não se trataria de ato isolado” (fl. 51-60, e-doc. 8). (...)
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e com fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada, menos ainda nas decisões das instâncias antecedentes quanto ao pedido formulado, estando ele a pender para conclusão da jurisdição pleiteada de forma definitiva.
    A decisão pela qual indeferida a substituição da prisão preventiva por domiciliar harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da inadequação da medida prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal “quando usada a própria residência para guardar produtos de origem ilícita” (HC n. 147.301, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019).
    É de se realçar que, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 182.877, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 14.4.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados: (...)
    8. A prisão domiciliar como medida substitutiva à prisão preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal exige do magistrado análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas do custodiado, para que não se frustrem os objetivos da execução penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em escudo para continuidade de práticas delitivas e fomento à impunidade.
    Na espécie, a paciente estava em prisão domiciliar quando foi novamente flagrada cometendo o ilícito de tráfico de drogas, realizado na própria residência e com auxílio do seu esposo, demonstrando que nova concessão do benefício não se revela, na compreensão dos julgadores, apta a dificultar ou impedir a reiteração delitiva.
    Nesse sentido, manifestou-se o Ministro Gilmar Mendes no Habeas Corpus n. 142.279, no qual concedeu a ordem, mas ressalvou que “a prisão em domicílio, sob pena de se desacreditar, por completo, o sistema penal repressivo, não pode ser banalizada, precisa ser acompanhada com eficiência” (DJe 18.8.2017) (...)
    13. A específica condição de grávida da paciente não pode ser desconhecida nem proteladas medidas a serem adotadas para garantia de seus direitos e também os do feto a cuidados que são inerentes à dignidade humana.
    A situação de grávida dota-a de necessidades específicas sem o atendimento das quais o bebê será o ser punido pela prática de sua mãe, antes mesmo do seu nascimento, o que é de atrocidade inaceitável pela humanidade.
    Os cuidados a serem garantidos pelo Estado em relação à mulher grávida respeitam a sua dignidade e estendem-se aos que são devidos pela sociedade e pelo ente estatal ao feto. 
    Mais ainda agora, em tempos de pandemia, os cuidados têm de ser redobrados, ausentes, na ordinária condição, nas prisões brasileiras.
    Por isso, a despeito de não se poder, de pronto, conceder a ordem na forma pleiteada, qual seja, determinando-se a soltura da paciente ou a sua colocação em prisão domiciliar, por ter sido comprovado que ela pode persistir na via criminosa que demonstra trilhar, também não é humanamente possível, nem o direito permite, que se desconheça a sua condição de grávida e as demandas que o corpo e a psique da mulher nesta situação impõem ao Estado, que a recolheu sob sua custódia.
    14. Considerado a gravidez da paciente, portanto, concedi a ordem de ofício para determinar que na custódia da paciente sejam garantidas condições de cuidados específicos quanto à saúde e à integridade física da gestante e do nascituro, assegurando-se acompanhamento pré-natal, atendimento médico periódico e, ainda, a manutenção em cela adequada, separada ou com outras detentas gestantes e/ou com filhos recém nascidos.
    O juízo de primeiro grau, em informações no e-doc. 27, afirmou terem sido adotadas todas as medidas necessárias ao cumprimento das determinações citadas, tais como transferência da paciente para estabelecimento adequado e, também, acompanhamento pré-natal”.
    7. A repetição do que antes alegado, com idêntica pretensão, sem qualquer modificação no quadro antes analisado, afasta a afirmação de ilegalidade manifesta, por terem sido mantidos hígidos os motivos pormenorizados no Habeas Corpus n. 191.939 para afastar o cabimento da prisão domiciliar da paciente.
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora